Tribunal: TJDFT
Processo: 0750858-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas baseada na periculosidade da paciente, que, em tese, integra organização criminosa, composta por agentes de diferentes Estados da Federação, que vieram ao Distrito Federal para a prática de delitos de furto mediante fraude, aproveitando-se da vulnerabilidade de pessoas idosas.
Constrição fundada nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade não constitui direito absoluto, tampouco é de aplicação imediata. Imprescindível a análise do caso concreto, a fim de averiguar a adequação da medida (art. 318, parágrafo único, do CPP). Na espécie, embora comprovada a existência de 2 (dois) filhos menores, não se demonstrou que a paciente é a única responsável por eles. Aliás, consta que a paciente deixou a cidade de Santo André/SP, onde vive com seus filhos, e veio ao Distrito Federal unir-se aos comparsas a fim de cometer crimes. Assim, não evidenciada a efetiva situação de vulnerabilidade dos filhos menores, e a real necessidade da prisão domiciliar, inviável a substituição.
Ordem denegada.